Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708709-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava contra capítulos da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0716872-57.2022.8.07.0018 – ids 182410267; 184028308 – EmD rejeitados), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), referente à reposição de perdas salariais, acolhendo parcialmente a impugnação do DF, determinou que os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal, por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, sejam compensados com o percentual de 84,32% reconhecido na fase de conhecimento, bem como que os autos, após a preclusão, sejam remetidos à Contadoria e, em seguida, que sejam intimadas as partes, no prazo de 5 dias, a se manifestarem. Restou afastada a aplicação da SELIC, pois o trânsito em julgado antecede a publicação da EC 113/21, e foi consignado que somente após o retorno dos autos haverá homologação e fixação de eventual sucumbência. Alega, em suma, que o cumprimento de sentença, no caso, tem natureza de obrigação de dar/pagar, o que enseja a expedição de requisitórios, enquanto os reajustes tidos como compensáveis somente foram concedidos posteriormente, isto é, em outubro e dezembro de 1990, quando já preenchidos todos os pressupostos para a aquisição do direito, cabendo a vinculação ao título judicial. Acrescenta que o DF apresentou impugnação alegando tão somente o excesso de execução, assim, como não se trata de obrigação de fazer, o que ensejaria a incorporação referenciada, a decisão agravada está em desconformidade com os princípios da adstrição (CPC 492) e da não surpresa (CPC 9o). Requer a tutela de urgência. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que justifique a liminar, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou à preclusão a remessa dos autos à Contadoria. Somente com o retorno dos autos e manifestação das partes haverá eventual homologação de cálculos. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR